Tribunal: TJBA
Processo: 0557001-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0557001-38.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS CERQUEIRA PELLEGRINI e outros (2) Advogado(s): ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA, MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA, RENATA SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA, ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, CREUSA MATOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CREUSA MATOS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA – TRAFICO INTERESTADUAL DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO SOB ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL SUSCITADA NO RECURSO DOS DOIS PRIMEIROS APELANTES REJEITADA – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E ATENUNATE PREVISTA NO ART. 65, III, “C” DO CP DO MESMO REURSO NÃO EVIDENCIADAS – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO BEM COMO INCIDÊNCIA DO REDUTOR RELATIVO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO SUSTENTADA NA APELAÇÃO DO TERCEIRO RECORRENTE AFASTADAS –– APELO DESTE APELANTE IMPROVIDO – RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES PROVIDO EM PARTE I – Os dois primeiros recorrentes foram condenados, cada um individualmente, ao cumprimento da pena idêntica de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída “por pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução”, pela conduta tipificada no art. 33, da Lei 11.343/2006, c/c § 4º e art. 40, V, todos do mesmo Diploma Legal, tendo, ainda, o terceiro apelante sido condenado ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias multa, em face da prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade, por terem os três acusados combinado entre si o transporte da droga do Estado do Rio de Janeiro para a Bahia, 2.045g (dois mil e quarenta e cinco gramas) de HAXIXE, substância que foi flagrada na posse do primeiro recorrente a qual lhe foi repassada pelo segundo apelante, logo após desembarcar no Aeroporto de Salvador. II – Como se sabe, não há qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada por policiais quando exista fundada suspeita acerca da prática delitiva como ocorreu na hipótese dos autos em que, conforme depoimento prestado em juízo, um Policial Federal visualizou o segundo recorrente, logo após desembarcar no Aeroporto de Salvador vindo do Rio de Janeiro, entregar sua mala para o primeiro apelante, os quais tomaram rumos distintos, evidenciando que o citado réu tinha o objetivo específico de receber a aludida mala e não transportar o indivíduo que acabara de chegar de viagem, até porque após ter a posse da mala se separaram e tomaram direções opostas. III - A abordagem e busca pessoal no indivíduo que recebeu uma mala que lhe fora repassada por outra pessoa que acabara de chegar de viagem, não está fulcrada em mera “impressão subjetiva da polícia”, mas encontra-se baseada em elementos objetivos, consistentes não só no local da abordagem, já que é comum a tentativa do tráfico de drogas em aeroportos, mas também porque não é lógico que após receber uma mala de alguém que acabou de desembarcar, tais pessoas se separem, tendo, ainda, o Policial Federal observado que o uso de tal mala não é comum para a idade do acusado e que ela “estava envolta em saco próprio para embalar bagagem”, consubstanciando-se em outros elementos objetivos que caracterizam a fundada suspeita prevista na lei que autorizam a ora questionada abordagem. IV – Os dois primeiros apelantes sustentam a presença da causa excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, referente a coação irresistível, mas não apresentaram qualquer prova a respeito, conforme lhes competiam fazer. Segundo a versão apresentada, os aludidos recorrentes teriam sido obrigados mediante ameaça de morte praticada pelo terceiro apelante a praticarem o tráfico de drogas em face das dívidas que tinham em face do consumo de entorpecentes fornecidos por ele, mas não há qualquer elemento probatório a respeito das mencionadas ameaças de morte. V – “A coação moral irresistível deve ser comprovada por quem a alega, não sendo possível seu acolhimento se a ré não se desincumbiu de tal prova, não bastando a simples versão dada por aquele que se diz vítima de coação”. (TJDF 3ª Turma Criminal, APR 20141310036919, Rel. Des. Jesuíno Rissato, Dje 24/06/2015). VI – Embora seja comum a prática do tráfico de drogas por usuários de entorpecentes para a manutenção do vício, podendo, de fato, no caso sub examine, ter sido praticado o crime em face de dívidas provenientes do consumo de tais substâncias, a existência da alegada coação moral irresistível somente estaria configurada caso fossem comprovadas as ameaças de morte perpetradas pelo terceiro apelante, o que, na verdade, os demais réus não conseguiram demonstrar, notadamente considerando que nada obstante aleguem terem recebido ameaças através de mensagens enviadas via WhatsApp, não foi apresentado o aparelho celular para o Departamento Técnico da Polícia, conforme determinado pelo juiz monocrático, não sendo possível, portanto, confirmar a veracidade das aludidas mensagens apresentada pela defesa. VII - Da mesma forma, observa-se que não há sequer prova da presença de qualquer outra ameaça, sendo perfeitamente possível que o tráfico tenha sido cometido visando saldar dívidas exclusivamente para que os dois primeiros apelantes continuassem a desenvolver o vício com o consumo de drogas, sem ameaças propriamente ditas, de qualquer natureza. Assim, inexistindo provas a respeito, deve ser afastada também a atenuante prevista no art. 65, III, “c”, referente a “coação a que podia resistir”. VIII – O art. 33 da Lei de Tóxicos prevê 18 (dezoito) ações absolutamente distintas e resultantes de condutas específicas. Entre estas, constata-se que, algumas delas, somente são passíveis de comprovação através da efetiva apreensão da substância, a exemplo de “trazer consigo” ou “ter em depósito”, mas, em relação a outras ações que envolvem aquisição, distribuição e fornecimento de drogas, há de se reconhecer a possibilidade de outros meios de provas capazes de evidenciar a materialidade de forma indireta, a exemplo de interceptação telefônica, depoimento de testemunhas, confissão do acusado etc. IX – Tratando-se de comércio de substância proibida, o adquirente, o importador e o exportador, que, normalmente, são os grandes traficantes, na maioria das vezes nem chegam a ter contato físico com a droga, pois sua função dentro de uma Organização Criminosa ou Associação para o tráfico, normalmente envolve o ajuste do preço, quantidade, espécie, qualidade, acondicionamento do produto e seu imediato repasse para outros integrantes que possuem hierarquia inferior ao do adquirente. Portanto, caso se admitisse que a apreensão da droga seria imprescindível, os grandes líderes dessas organizações/associações estariam imunes à norma penal e, consequentemente, totalmente autorizados a praticar a traficância de substância entorpecente em larga escala. X - No caso sub examine, os demais acusados foram apreendidos com considerável quantidade de drogas acima descritas, tendo prestado depoimentos indicado que o terceiro apelante é coautor do crime de tráfico de drogas, sendo, inclusive, o destinatário dos entorpecentes, cuja função dos demais réus foi a de apenas transportar as drogas, exercendo a função usualmente denominada na divisão de tarefas de “mulas”. XI – Conforme bem destacado na sentença recorrida, a prova colhida nos autos evidencia que os três réus, por meio de acordo prévio, praticaram crime de tráfico de drogas, na modalidade de transportar considerável quantidade de Haxixe, que foi realizado pessoalmente pelo segundo acusado da cidade do Rio de Janeiro para esta Capital, não havendo motivo para que os demais acusados indicassem com riqueza de detalhes a participação do terceiro apelante como co-autor, notadamente tendo em vista que este não trouxe qualquer explicação para que seu nome tivesse sido mencionado, inclusive asseverando que “não tinha inimizade com os corréus, não sabendo o motivo de estar sendo incriminado por estes”, razão pela qual não restam dúvidas de que o apontado réu é um dos autores do crime ora analisado. XII – “A condenação por tráfico de drogas e por associação para o tráfico de drogas prescinde da efetiva apreensão de entorpecentes na posse de um acusado específico, cuja responsabilidade pode ser definida racionalmente, a despeito de apreendida a droga na posse de terceiro, com base no contexto probatório, a autorizar o provimento condenatório” (STF, Primeira Turma, RHC 1037, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/06/2012) XIII – Nota-se na hipótese examinada não só que foi apreendida uma considerável quantidade de drogas, mas também que há a presença de outros elementos capazes de evidenciar que o terceiro recorrente dedica-se à atividade criminosa, considerando que ele á apontado como o indivíduo que comandava as ações, sendo o destinatário da droga transportada, enquanto os demais agiram somente como “mulas”, sendo, ainda, o responsável por fornecer entorpecentes para o consumo dos outros acusados, devendo-se registrar, ainda, que a atuação conjunta dos agentes para promover o deslocamento a droga através de aeroporto entre Estados diversos da federação, denotam habitualidade delitiva, sendo que a logística empreendida para o transporte desta quantidade de entorpecentes é incompatível com a figura do traficante eventual. XIV - Além disso, a máquina embaladora à vácuo V2240, marca Food Saver apreendida com os acusados, cujo Laudo Pericial concluiu que o “canal de sucção à vácuo” apresentou positivo para a presença da substância Delta-9-Tetrahidrocanabinol, demonstra a existência de elevado nível de sofisticação destinada a operar o tráfico de drogas em grande escala. Assim, a logística empreendida denota habitualidade delitiva. XV – Restando demonstrado que o terceiro réu se dedica a atividades criminosas, constata-se que pretendida incidência da causa especial de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos não pode ser acolhida. XVI – Considerando que os depoimentos dos dois primeiros apelantes serviu de fundamento para a sentença condenatória, deve ser aplicada a Súmula 545 do STJ, que dispõe: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. XVII – Tendo em vista que a dosimetria é idêntica para os referidos acusados e incidindo a mencionada atenuante, no percentual de 1/6 (um sexto), seguindo-se ao aumento então aplicado no mesmo percentual, diante do tráfico interestadual, a pena então fixada na primeira fase em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, passa-se para o montante de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias e 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias-multa e, em face do redutor do tráfico privilegiado então aplicado no percentual de 2/3 (dois terços) passa a ser estabelecida em 2 (dois) anos e 9 (nove) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias multa, este no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. APELO DO TERCEIRO RECORRENTE IMPROVIDO E RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PROVIDO PARCIALMENTE. AP. 0557001-38.2018.805.0001 – SALVADOR RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0557001-38.2018.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelantes BRUNO ALVES DEPINE, DANIEL VIANNA BARRETO E MATHEUS CERQUEIRA PELLEGRINI e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, negar provimento ao recurso do terceiro apelante e dar provimento parcial ao apelo do primeiro e segundo recorrentes, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. Eserval Rocha Relator